Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com as causas de aumento de pena relativas à proximidade de estabelecimento de ensino (art. 40, III da mesma Lei).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006; (iii) analisar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) verificar se é aplicável a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006; e (v) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, do crime insculpido no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
5. Incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, pois o crime ocorreu nas imediações de estabelecimentos de ensino e área de recreação pública, circunstância objetiva que agrava a reprovabilidade da conduta.
6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), diante da reincidência do réu, o que denota dedicação a atividades criminosas.
8. Justificada a fixação do regime inicial fechado, diante do quantum da pena, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável.
9. Deve ser mantida a prisão preventiva diante do descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 282, §4o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP; arts. 312 e 282, §4o, do CPP; art. 59 do CP.
Jurisprudência relevante citada: AREsp 3.063.287/STJ; HC 477.171/SP/STJ; AgRg no AREsp 1.770.014/MT/STJ; Acórdão 2015359/TJDFT; Acórdão 2061556/TJDFT; Acórdão 2060067/TJDFT.